Tribunal: STF
Processo: RHC 54501
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRAZO PARA ADITAMENTO OU RATIFICAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS. OMISSAO DA DEFESA EM VALER-SE DESSE PRAZO PARA PRODUZIR
ALEGAÇÕES. IMPROCEDENCIA DE ARGÜIÇÃO DE QUE, DIANTE DESSA OMISSAO
CUMPRIA AO JUIZ NOMEAR DEFENSOR DATIVO PARA SUPRI-LA. SOMENTE SÃO
IMPRETERIVEIS AS ALEGAÇÕES FINAIS, QUANDO DATIVO O DEFENSOR, UMA VEZ
HAVENDO ADVOGADO CONSTITUIDO, A OMISSAO DESTE EM OFERECE-LAS NÃO
ACARRETA VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.